Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703571-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA, MARCIA REJANE FRANCA DA SILVA, N. O. S. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção do previsto no art. 178, inciso II1, do CPC, dê-se vista ao MPDFT, em razão do envolvimento de interesse de menor. Cumpra-se. Int. Após, venham conclusos para apreciação. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator